Tribunal: TCU
Processo: 016.331/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6039/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.331/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claryssa Freire Pontes (XXX.529.494-XX); Elizabete da Silva Dantas de Jesus (XXX.878.948-XX); Felipe Jose de Moura Vianna (XXX.068.144-XX); Fernando Martins Barbosa (XXX.802.831-XX); Gustavo Gavina da Cruz (XXX.134.117-XX); Jociane Silva Ramos (XXX.777.504-XX); Joseane Fonseca Souza (XXX.079.308-XX); Luciano Goncalves Rodrigues (XXX.134.591-XX); Marcia Maria Biano Bezerra (XXX.585.619-XX); Teresinha de Cassia Dias da Silva (XXX.385.873-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.